Tribunal: STF
Processo: EP 110
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, em razão da Ação Penal 1.379/DF, julgada procedente, para condenar o réu à 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



     - 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;



     - 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;



     - 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa. O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 126).



    Em 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO (eDoc. 127). 



    Em decisão proferida no dia 2/10/2025, acolhi o pedido de recambiamento requerido pelo apenado JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, para o Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em Jaru/RO (eDoc. 226).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO encaminhou aos autos a documentação para fins de remição de pena, em relação ao sentenciado (eDoc. 234).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo reconhecimento do direito à remição em razão de leitura e trabalho realizado em estabelecimento prisional, bem como requereu diligências (eDoc. 237).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, o apenado demonstrou ter realizado a leitura de 1 (uma) obra literária (eDoc. 234, fl. 6), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 4 (quatro) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 237):



    “A remição da pena pela leitura, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e do art. 5º da Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), exige o cumprimento de determinados requisitos. Entre eles, destaca-se a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que avaliará o relatório de leitura, analisará aspectos de compreensão e compatibilidade do conteúdo com o livro, e atestará o resultado10. É a demonstração de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado. 



    Na espécie, a Casa de Detenção de Pimenta Bueno certificou que John Atila da Silva Assunção participou, no mês de junho de 2025, do "Projeto Leitura" da unidade prisional. No relatório de leitura atestou-se a avaliação e a aprovação do resumo relativo à obra literária "Pão Nosso", do autor Francisco Cândido Xavier. 



    Diante da documentação acostada, está devidamente comprovada a leitura de uma obra literária. Desse modo, deve ser reconhecido o direito à remição de quatro dias de pena.”



    Quanto à atividade laboral, consta que o sentenciado trabalhou no interior do estabelecimento prisional, desempenhando atividades consistentes em serviços de artesanato, no período de março a abril de 2025, com jornada de oito horas de trabalho diário, de segunda a sexta, e seis horas de trabalho aos sábados, totalizando 50 (cinquenta) dias trabalhados, conforme certidões e fichas de frequência (eDocs. 183-187). 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 16 (dezesseis) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    Em que pese a notícia de que o apenado realizou atividade laborativa nos meses de maio a junho do ano vigente (eDoc. 234, fl. 3), não foram encaminhados aos autos as respectivas certidões e fichas de frequências que atestem o informado.



    No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 237):



    “A remição da pena pelo trabalho depende da comprovação da atividade laboral realizada pelo apenado, com o cumprimento da jornada diária no local estabelecido, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal, para que a cada três dias de trabalho seja remido um dia de pena. 



    Na hipótese, a Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO certificou o desenvolvimento de atividades laborais no período de abril a março de 2025, consistentes em serviços de artesanato realizados no estabelecimento penal. Ao todo, foram contabilizados 50 dias trabalho, sendo 24 dias no mês de abril e 26 dias no mês de março de 2025. Foi anexada folha de ponto, na qual consta o registro de oito horas de trabalho diário, de segunda a sexta, e seis horas de trabalho nos sábados. 



    A unidade prisional apresentou, também, em 1º.10.2025, declaração do desenvolvimento de atividades laborais pelo apenado nos meses de maio a julho, que teriam totalizado 78 dias de trabalho, sendo 27 em maio, 27 em junho e 24 em julho. Não há, entretanto, quanto a esse período de trabalho, fichas de frequência registrando a presença do executado no local de trabalho, nem referência à jornada diária, como exige os art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se:



    (...)



    b) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 16 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado por ele no estabelecimento penal, no total de 50 dias trabalhados, nos meses de março e abril de 2025; 



    c) pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, para que determine à Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado nos meses de maio a julho de 2025, a jornada imposta e o seu cumprimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;



    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 16 (dezesseis) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral;



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    (D) OFICIE-SE ao Diretor da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para que junte aos autos a comprovação do trabalho realizado pelo apenado nos meses de maio a julho de 2025, com a respectiva documentação e fichas de frequência, conforme disposto no art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.



    Com a chegada das informações do item (D), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente